Tribunal: TJSP
Processo: 1000446-98.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato c.c pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral e pedido subsidiário de revisão contratual. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Contratação efetiva de reserva de margem consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque, sendo incontroverso o

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato c.c pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral e pedido subsidiário de revisão contratual. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Contratação efetiva de reserva de margem consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque, sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral.
2. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000446-
98.2019.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante ANTONIO
ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o
Relator sorteado que dava provimento parcial e declara. Acórdão com o 2o
Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ELÓI ESTEVÃO
TROLY, vencedor, RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, VICENTINI
BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 18 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000446-98.2019.8.26.0493
Apelante: ANTONIO ALVES DOS SANTOS
Apelado: BANCO CETELEM S/A (Atual Denominação de Banco BGN S/A)
Comarca: Regente Feijó
Juiz: Marcel Pangoni Guerra
Voto no 5703
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato c.c
pedido de repetição de indébito e indenização por dano
moral e pedido subsidiário de revisão contratual. Sentença
de improcedência. Recurso do autor.
1. Contratação efetiva de reserva de margem consignável
(RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com
cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque,
sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício
de consentimento não demonstrado. Regularidade da
contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de prática
de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral.
2. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta
instância. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que
julgou improcedente pedido formulado na ação declaratória de nulidade de contrato c.c.
repetição de indébito e indenização por dano moral e pedido subsidiário de revisão
contratual ajuizada por Antonio Alves dos Santos em face do Banco Cetelem S/A,
condenando o sucumbente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade
da justiça que lhe fora concedida (fls. 191/201).
O autor apela, a alegar, em síntese, que não procedeu a
contratação de cartão de crédito consignado, certo que o réu faltou com boa-fé e dever
de informação, pois assinou o contrato pensando tratar-se de empréstimo consignado
ordinário; ainda que assim não fosse, o banco não demonstrou a disponibilização do
numerário; ocorreu venda casada (fls. 204/230).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões no sentido do desprovimento do apelo (fls.
234/244).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com
dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O autor ajuizou a demanda com o fim de excluir o
desconto relativo à “Reserva de Margem Consignável (RMC)” de seu benefício do
INSS (fl. 43/44), todavia, o que se constata é a prévia, regular e expressa contratação do
empréstimo, nos termos do art. 1o da Lei no 10.820/2003 e art. 15, da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008.
O réu juntou aos autos:
a) “Proposta de Adesão Cartão de Crédito Consignado”,
devidamente assinada pelo autor, no qual consta autorização para desconto em folha de
pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão de crédito e
da “Reserva de Margem Consignável” (RMC): “VI. AUTORIZAÇÃO PARA
DESCONTO: Autoriza o cliente em caráter irrevogável e irretratável ao Banco
Cetelem S/A a proceder à Reserva de Margem Consignável RMC em seu favor
visando à realização de desconto mensal em sua remuneração para pagamento do
valor correspondente ao mínimo da fatura do Cartão, até a liquidação do sado
devedor, conforme legislação vigente.” (fls. 147/148);
b) Documentos pessoais do autor, que sugerem a
contratação pessoal perante a pessoa qualificada na avença (fls. 149/150);
c) Planilha a comprovar a transferência de valores
mediante TED bancário, a trazer a certeza de que o autor se beneficiou do empréstimo
consignado com utilização da RMC (fl. 75), circunstância, ademais, admitida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprio requerente na petição inicial, que não questiona o recebimento do empréstimo,
mas sim a modalidade contratual (fl. 4).
Observe-se que a mera condição de consumidor, idade
avançada, baixa escolaridade ou quaisquer outros motivos, senão aqueles elencados
expressamente na lei como causas de incapacidade, não infirmam, per se, o negócio
contratado.
Igualmente, a mera alegação de venda casada, falta de
informação, quebra do principio da transparência, mesmo que os descontos mensais não
sejam suficientes à amortização substancial do valor emprestado, sem qualquer prova de
abuso ou má-fé, não retiram a validade e eficácia de contratação expressamente
admitida em lei.
Sendo as partes capazes, e não comprovado qualquer vício
de consentimento, a improcedência do pedido é mantida.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários
do advogado da parte apelada para 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o
e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida ao autor.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20635
Apelação Cível no 1000446-98.2019.8.26.0493
Comarca: Regente Feijó
Apelante: Antonio Alves dos Santos
Apelado: Banco Cetelem S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls.191/201), cujo relatório se adota, proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com
repetição de indébito e pedido de reparação de danos morais e revisão
de contrato movida por ANTONIO ALVES DOS SANTOS em face de
BANCO CETELEM S/A, que julgou improcedente o pedido, extinguindo
o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou a parte
autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com
fundamento no artigo 85, §2° do CPC, ressalvada a aplicação dos §§2o e
3o, do artigo 98, da Lei Processual Civil, vez que a parte requerente é
beneficiária da gratuidade da justiça (fl.72).
Inconformado, apela por ANTONIO ALVES DOS SANTOS
alegando, em apertada síntese, que sua intenção era tomar um
empréstimo
consignado,
com
juros
mais
'brandos'
que
consequentemente iria onerá-lo menos, mas ocorreu a contratação de
RMC mediante cartão de crédito, que não equivale à vontade
manifestada pelo Apelante, havendo configuração de vício do
consentimento, pois com os ganhos que possui jamais iria aderir a uma
contratação desta natureza, tratando-se de hipótese de lesão (art.157,
§1o do CC), vez que passou a sofrer descontos indevidos em seu
benefício previdenciário, tendo a instituição financeira apelada omitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores e taxas de juros a serem cobrados. Informa que jamais solicitou
tal serviço (RMC), que cobra taxa pelo cartão de crédito não solicitado e
imobiliza ilegalmente parte da cota dos 35% (trinta e cinco por cento) do
valor de seu benefício/salário, pretendendo que seja imediatamente
retirada tal cobrança, bem como, seja ressarcido em dobro pelos
pagamentos dos valores já indevidamente pagos, além das parcelas
vincendas do processo, bem como ainda, ser indenizado pelo dano
moral sofrido. Aduz a existência de 'venda casada' da RMC com cartão
de crédito e a ocorrência de dano moral, vez que foi cobrado por faturas
de um cartão de crédito que não solicitou e nunca desbloqueou.
Prequestiona a matéria. Pleiteia a reforma (fls.204/230).
Recurso de apelação tempestivo, não preparado ante a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (fl.72), recebido nos
seus regulares
efeitos
(devolutivo e
suspensivo)
e contrariado
(fls.234/244).
É o relatório.
Voto.
O apelo comporta parcial provimento.
Afirma o autor (apelante) não haver celebrado contrato de
empréstimo na modalidade RMC com a instituição financeira ré,
visando empréstimo consignado, motivo pelo qual os descontos em sua
aposentadoria são indevidos.
Contrariamente ao aduzido, há demonstração concreta e
efetiva de haver o autor celebrado o Proposta de Adesão Cartão de
Credito Consignado BANCO CETEM S/A para desconto em folha de
pagamento (fls.147/148).
Com efeito, o contrato de cartão de crédito com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de reserva de margem consignável RMC é nulo, quando
evidente a falta de clareza e a confusão que causa ao consumidor do
serviço bancário em questão, uma vez que este não almeja a sua
contratação e a faz pensando estar contratando um empréstimo
consignado para pagamento de forma parcelada.
Ainda que tenha o apelante celebrado o contrato com a
instituição financeira apelada, evidente a impossibilidade de quitação
do “empréstimo” tomado a partir de saque realizado com o cartão de
crédito, uma vez que a forma de pagamento somente à vista
invariavelmente leva à inadimplência do contratante, fazendo incidir a
aplicação de juros e a realização de descontos da RMC sobre o benefício
mensal como se pagamento mínimo fosse, sem alcance e abatimento do
valor principal da dívida, perpetuando os pagamentos via desconto.
Trata-se de contratação prevista na Lei 13.172/15, que
alterou a lei de regência dos empréstimos consignados 10.820/03,
majorando o limite de consignação em 5%, percentual específico para
utilização em cartão de crédito; na prática, vem sendo usado pelos
consumidores do serviço bancário para a realização de saques, hipótese
dos autos, e não efetivamente para a realização de compras a crédito.
O cartão em referência, que pode ser administrado pelo
agente mutuante, tem a peculiaridade da previsão de desconto da
reserva da margem consignável (RMC) junto ao benefício previdenciário,
conforme a nova redação dos artigos 1o, §1o e 2o, III, da Lei 10.820/03.
A “PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO” (fls.147/148) é nula porque imposta como condição para
o fornecimento de empréstimo, verdadeira pretensão do apelante.
Conquanto o autor tenha realizado alguns saques, tal
não significa a aceitação dos termos contratuais, pois não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer demonstrativo de saques em redes credenciadas ou compra
com o suposto cartão. Daí a prova de vício de consentimento.
Nesse prisma, acrescenta-se a aplicação de taxa de juros
excessiva se comparada a taxa média de juros remuneratórios utilizada
em operações de empréstimo consignado.
O contratante titular do beneficiário geralmente de baixa
renda fica inadimplente passa ter descontado mensalmente a RMC -
Reserva de Margem Consignável, sem alcançar o valor principal,
reverberando em uma dívida praticamente impagável que permanece
indefinidamente.
Emerge a prática abusiva operada pela instituição
financeira ré, porquanto condiciona o empréstimo à contratação do
cartão de crédito, aproveitando-se da fraqueza ou da ignorância do
consumidor, exigindo vantagem manifestamente excessiva (art. 39, I, IV e
V, do CDC).
Acrescente-se a falta de clareza do instrumento em
questão, notadamente no que tange a forma de pagamento e dificuldade
de quitação que impõe.
Vale aqui colacionar, trecho da obra de Cláudia Lima
Marques, Rosângela Lunardelli Cavallazzi e Clarissa Costa de Lima, in
“Direitos do Consumidor Endividado II Vulnerabilidade e Inclusão”
publicação da Thomson Reuters Revistas dos Tribunais, 2016, ao
discorrerem sobre “Crédito consignado desenvolvimento e a ressaca
do crédito” lecionam:
O crescimento rápido do número de pessoas idosas no
Brasil das últimas décadas e, com isso, a disponibilidade de
rendas regulares e estáveis, mesmo pequenas, tornou os idosos
interessantes para a economia. Em dezembro de 2015, o
Ministério da Previdência Social pagava mais de 27 Bilhões (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27.128.497.403)
de
reais
para
mais
de
26
milhões
(26.133.763) de aposentados e pensionistas (dados: Boletim
estatístico do Ministério da Previdência Social, 12/2015), fato
que resulta em uma média de um pouco mais que R$ 1.000,00
por
aposentadoria
ou
pensão
(Boletim
Estatístico
da
Previdência Social, 2015).
Neste contexto os bancos e o mercado começam a descobrir
as pessoas idosas como consumidores. O crédito consignado é
inaugurado com uma sequência de construções normativas
iniciada em dezembro de 2003 com a lei 10820.
Quando o crédito consignado foi implantado, esperava-se
que os bancos cumprissem a promessa de redução dos juros,
tendo em vista que era uma forma de crédito praticamente sem
risco para os bancos. De fato, o único risco é que o aposentado
ou pensionista pode vir a falecer, um risco que foi calculado,
pelos bancos em 2,00% a 2,50% ao mês. Mesmo assim, os
bancos não assumiram o risco do falecimento e cobram agora
as prestações dos familiares.
...
A situação dos aposentados e pensionistas, as vantagens
do novo crédito e o marketing agressivo mostraram resultados,
o “crédito consignado” teve um sucesso enorme. Nos primeiros
7 meses, os bancos emprestaram nesse formato mais que 11,5
bilhões de reais, em, no total, 6,8 milhões de contratos. De
2004 a dezembro de 2007 foram contratados 30,6 bilhões de
reais em 23,6 milhões de contratos. De fato, a tendência
continua forte. Somente em maio de 2012 foram emprestados
2,9 bilhões de reais em 876.326 contratos. Com os dados fica
evidente que se trata geralmente, de somas pequenas. Na
média, se empresta um valor em torno de R$ 1500,00 a ser
pago em 33 prestações. A maioria dos contratantes possui uma
renda de até um salário mínimo.
...
O segundo ponto crítico foi a utilização de cartões de
crédito. Em julho de 2005 foi aberta a possibilidade de usar o
crédito consignado para financiar um cartão de crédito especial.
Neste momento era possível comprometer no máximo 10% da
renda com o cartão. Mas já em novembro do mesmo ano foi
retirado esta possibilidade com o argumento que isso facilitaria
um superendividamento dos consumidores idosos. Um grupo de
trabalho foi constituído para analisar o tema e, em janeiro de
2008, o uso do cartão de crédito foi de novo autorizado, com
regras específicas em relação aos juros e à emissão do cartão.
O teto dos juros do cartão que tinha caído a um limite de 3,06%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao mês, subiu agora (D.O.U. de 09/11/2015) de novo para
3,36% ao mês.
A
constante
mudança
de
normas
é
obviamente
problemática. Por um lado, pode se argumentar que o INSS
possui uma alta sensibilidade para o desafio de introduzir um
crédito para aposentados e pensionistas, pouco acostumados
com práticas bancárias. Sustenta este argumento o fato de que
o INSS nos primeiros anos manteve informações atualizadas,
também com relatórios de fraudes e problemas, no seu site por
uma equipe de jornalistas que recolheram informações das
mais variadas fontes, Por outro lado, estas mudanças
constantes, criam também insegurança. Apesar de ser possível
acessar as últimas regras no site do Ministério de Previdência
Social, este caminho não está à disposição da grande maioria
das pessoas idosas que em função das rendas baixas e da
pouca escolaridade dificilmente são usuários da internet.
Assim, resta a impressão que um instrumento importante da
inclusão social de pessoas idosas, através de um acesso
seguro e normatizado a créditos foi introduzido de forma
precipitada. Esta impressão é reforçada pelo fato que, somente
em julho de 2005, então mais que um ano depois da
implementação oficial do crédito consignado, a população foi
informada, através de uma campanha nacional de televisão e
rádio sobre a existência e as regras do crédito consignado.
As dificuldades com o crédito consignado exigem dos
consumidores idosos iniciativas próprias para lutar por seus
direitos. Um dos parceiros importantes nesta luta é o Procon,
um órgão público de proteção do consumidor que serve com o
intermediador entre consumidor e fornecedor, que existe em
praticamente todos os estados e nas grandes cidades. Como os
Procons
possuem
também
registros
das
queixas
dos
consumidores, eles são uma fonte importante para saber, quais
problemas acometem os consumidores na prática. Em relação
ao crédito consignado, encontram-se as seguintes queixas: falta
de clareza na oferta e nas informações, falta de transparência
em relação ao marketing e propaganda, não entrega da cópia
do
contrato
ao
consumidor,
cláusulas
abusivas,
encaminhamento de cartões de crédito sem solicitação,
contratos via telefone, mesmo após a proibição.
As
legislações
relativas
ao
crédito
consignado
invariavelmente justificam sua finalidade com acesso ao
crédito, com a possível redução dos juros aos aposentados e
pensionistas objetivos que, a princípio, poderia oferecer
vantagens para ambos os lados (op. cit. pg. 154/157).
Nesse norte, apenas um saque monetário importa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dívida permanente e crescente. Destarte, nunca haverá o abatimento do
empréstimo, fazendo com que o apelante permaneça recebendo
descontos mensais em seu benefício de forma perene.
Noutro giro, apesar de nulo o contrato, deve ser
preservado, operando-se a integração, convertendo-o em empréstimo
consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário (caso não seja
possível a consignação), aplicando-se a taxa média de juros utilizada em
operações da mesma natureza à época da contratação.
A jurisprudência deste E. Tribunal tirada de caso análogo
envolvendo a mesma instituição financeira não discrepa:
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. Saque do crédito rotativo de cartão de crédito.
Consumidor que pretendia contratar empréstimo consignado.
Cartão de crédito não utilizado. Reserva de Margem
Consignável (RMC) que se confunde com o pagamento mínimo
da fatura. Tentativa ilícita de aumentar a margem consignável
para 35% dos rendimentos do mutuário, conforme autorizado
pela Lei n.o 13.172/2015. Prática abusiva. Inteligência do art.
39, I, IV e V, do CDC. Nulidade do contrato de cartão de
crédito. Exegese do art. 51, IV, do CDC. Precedentes deste
Tribunal. Possibilidade de conversão do negócio jurídico nulo.
Inteligência dos arts. 51, § 2o, do CDC, e 170 do Código Civil.
Conversão para empréstimo consignado, observada a taxa
média de mercado dos juros remuneratórios. Precedente do
STJ proferido em caso análogo. Danos morais in re ipsa.
Desconto de verba alimentar (benefício previdenciário).
Precedentes do STJ. Valor reparatório fixado em R$ 10.000,00.
Razoabilidade de proporcionalidade. Sentença reformada.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
1000708-43.2017.8.26.0097; 12a Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. Tasso Duarte de Melo, j. 28.02.2018).
Assim, não há que se falar na restituição dos valores
descontados mensalmente do benefício previdenciário do autor a título
de “Empréstimo RMC”, os quais devem ser considerados para o fim de
amortizar o valor do empréstimo, porém, em dobro, à luz da má-fé na
cobrança (nesse sentido: apelação 1002672-96.2017.8.26.0218; 14a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito Privado; Rel. Des. Maurício Pessoa; j. 21.02.2018), observando-se
a taxa média de juros de mercado conforme disposto acima, cálculo a
ser elaborado em fase de liquidação.
Por fim, também melhor refletindo sobre a questão,
especificamente a respeito do dano moral, revejo o meu posicionamento
para considerar a sua inocorrência em razão da utilização dos valores
mutuados.
Nesse sentido:
Não é, porém, a simples frustração decorrente do
inadimplemento que se indeniza, mas sim a ofensa a
direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e
profundo, a ser demonstrado caso a caso. (Apelação n.
468.896.4/6, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. em
29.1.09).
O inadimplemento contratual implica a obrigação de
indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais,
cujo
reconhecimento
implica
mais
do
que
os
dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial
não conhecido. (REsp n. 201414/PA, Rel. Min. Ari
Pargendler, j. em 5.2.01).
Nessa senda, reforma-se a r. sentença nos termos
supramencionados e fica invertido o ônus da sucumbência, uma vez
que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ELOI ESTEVAO TROLY
10997A81
6
13
Declarações
de Votos
RAMON MATEO JUNIOR
10B3BAE1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000446-98.2019.8.26.0493 e o código de confirmação da tabela acima.